Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-28.2015.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000655-28.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ALVES NOGUEIRA - CPF: 522.110.531-49 (APELANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 569.411.881-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILDA ALVES FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 569.401.571-15 (APELADO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), JOSE ALVES NOGUEIRA - CPF: 522.110.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 569.411.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (APELANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO – CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM – CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO EM RELAÇÃO À PARTILHA DE BENS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS À DEFENSORA DATIVA – ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT (05 URH) – TABELA NÃO VINCULATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – RAZOABILIDADE AO FIXAR A VERBA – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 87 do
Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, a fixação de honorários advocatícios a Defensor Dativo não está vinculada à tabela de honorários advocatícios da OAB/MT, devendo ser utilizada como parâmetro orientativo.

Mostra-se razoável a fixação de 03 URH a cada um dos defensores que laboraram no feito, perfazendo um total superior ao sugerido pela tabela da OAB/MT.

“(...) A tabela da OAB é um referencial a ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. No caso, revela-se possível a fixação dos honorários dativo em 03 URHs. (N.U 0000704-04.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (ID. Num. 181331317) interposto por
LEIDIANE DA SILVA XAVIER
,
advogada nomeada
para defesa de
JOSÉ ALVES NOGUEIRA
(Requerido), nos autos de
Ação Cautelar Incidental n. 0000655-28.2015.8.11.0110 - Cód. 35123, da Vara Única da Comarca de Campinápolis proposta por
NILDA ALVES FERREIRA NOGUEIRA
, em face de sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE

a ação cautelar de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e demais despesas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade concedida; e nos autos da Ação de Divórcio,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a partilha de bens, com resolução de mérito, para condenar o autor José Alves Nogueira, devedor solidário da dívida de R$ R$ 6.600,97 (seis mil e seiscentos reais e noventa e sete centavos), ao pagamento da metade, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dela, em favor de Nilda Alves Ferreira, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 15 de dezembro de 2015, e com juros de mora de 1% a contar desta sentença. A sentença
CONDENOU
as partes em proporção de 50% para cada ao pagamento de custas e demais despesas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade concedida. E, dada a atuação de advogados dativos nas duas ações julgadas em conjunto,
CONDENOU
o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios aos advogados nomeados, que, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço,
FIXANDO
em 03 (três) URH (tabela OAB/MT) para cada um deles: Dr Rafael Pereira Lopes e Drª Leidiane da Silva Xavier, devendo a secretaria expedir o necessário.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, a Apelante defende a reforma da sentença, quanto à fixação do valor de URH.

Destaca que “(...)
a nomeação para patrocinar os interesses do requerido José Alves Nogueira foi realizada no dia 03/09/2018 (ID 46078628 – fl. 08), com fulcro no art. 4º do Provimento nº 9/2007-CGJ”; que “(...) Ao longo dos quase 05 (cinco) anos, a apelante tem acompanhado o processo de maneira exemplar na defesa dos direitos e interesses do requerido, conforme se observa na contestação apresentada dia 25/03/2019 (ID 46078628 – fls. 21/24), na audiência de instrução e julgamento em que se fez presente e foi realizada dia 09/03/2021 (Termo de ID 51651991), nas alegações finais apresentadas dia 07/09/2021 (ID 64831847) e os embargos de declaração interpostos dia 30/01/2023 (ID 108489390)”.

Assevera que, de acordo com o “(...) provimento n.º 09/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do TJMT que dispõe sobre a nomeação de defensor dativo prevê, em seu art. 4º, que o valor dos honorários advocatícios seguirá a tabela de honorários da OAB/MT: Art. 4º. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94 (...)”; que “(...) Considerando se tratar de ação cautelar incidental para busca e apreensão de bem no âmbito do juízo de família, observa-se que deve ser aplicado o disposto na Tabela XI, item 3.2 da Tabela de Honorários da OAB-MT, na qual consta expressamente o mínimo de 5 URH (...)”.

Defende, portanto, a reforma da sentença, a fim de que seja aplicado o item 3.2 da Tabela de Honorários da OAB/MT, a qual prevê a quantia de 05 URH para o processo de busca e apreensão de crianças e adolescentes ou bens.

Requer “(...) seja dado provimento para o fim de que seja reformada a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, para que seja incluída na sentença a fixação dos honorários advocatícios no valor de 05 (cinco) URH, conforme provimento n.º 09/2007-CGJ e Lei 8.906/94”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE

a ação cautelar de busca e apreensão, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e demais despesas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade concedida; e nos autos da Ação de Divórcio,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a partilha de bens, com resolução de mérito, para condenar o autor José Alves Nogueira, devedor solidário da dívida de R$ R$ 6.600,97 (seis mil e seiscentos reais e noventa e sete centavos), ao pagamento da metade, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dela, em favor de Nilda Alves Ferreira, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 15 de dezembro de 2015, e com juros de mora de 1% a contar desta sentença. E, dada a atuação de advogados dativos nas duas ações julgadas em conjunto,
CONDENOU
o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios aos advogados nomeados, que, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço,
FIXANDO
em 03 (três) URH (tabela OAB/MT) para cada um deles: Dr Rafael Pereira Lopes e Drª Leidiane da Silva Xavier, devendo a secretaria expedir o necessário.

Pois bem.

Direto ao ponto. Malgrado as alegações da recorrente, a meu viso, não há reparos a serem feitos na sentença.

É que ela observou criteriosamente a previsão disposta no Provimento n. 09/2007-CGJ e Lei n. 8.906/94, quando fixou os honorários em razão de nomeação dos advogados – Drs. Rafael Pereira Lopes e Leidiane da Silva Xavier (ora Apelante).

A sentença foi clara ao dispor que “(...)
Dada a atuação de advogados dativos nas duas ações julgadas em conjunto, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios aos advogados nomeados, que, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço, FIXO em 03 (três) URH (tabela OAB/MT) para cada um deles: Dr Rafael Pereira Lopes e Drª Leidiane da Silva Xavier, devendo a secretaria expedir o necessário”.

Assim, não vejo afronta ao item 3.2 da Tabela de Honorários da OAB/MT, a qual prevê a quantia de 05 URH para o processo de busca e apreensão de crianças e adolescentes ou bens, uma vez que foi fixado a título honorários aos causídicos, 06 (seis) URH.

Ademais, a fixação de honorários de advogado dativo não está necessariamente vinculada à tabela da OAB, pois o artigo 87 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso é expresso ao dispor que “(...)

“
Art. 87. No ato de nomeação, o magistrado
poderá
fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo,
sem vinculação
, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso”.
(destaquei)

Desse modo não há o que ser reformado.

A propósito, trago à baila os seguintes julgados deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS – TABELA DA OAB – CARÁTER NÃO VINCULATIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – QUANTUM – 05 (CINCO) URHs – INCOMPATIBILIDADE COM ESFORÇO EMPENHADO PELO PROFISSIONAL – REDUÇÃO – PROVIMENTO.

A tabela de honorários da OAB não vincula o Magistrado, na fixação da remuneração do Advogado Dativo, servindo apenas como referencial.

Merece retificação o valor arbitrado, em favor do Defensor Dativo, quando se constatar que a remuneração fixada não se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional nomeado. (N.U 1000069-64.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)”

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – NÃO VINCULANTE – ARBITRAMENTO EM 01 URH – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos” (REsp n. 1.745.706/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.11.2019)

In casu, considerando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, a verba honorária deve ser majorada para 02 (duas) URHs, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0012198-57.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)”

“AÇÃO DE DIVÓRCIO COMO PEDIDO DE GUARDA – REVELIA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 03 URHS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tabela da OAB é um referencial a ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. No caso, revela-se possível a fixação dos honorários dativo em 03 URHs. (N.U 0000704-04.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024